Tribunal: TJMT
Processo: 1032860-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1032860-04.2018.8.11.0041
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1032860-04.2018.8.11.0041
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, ante a aplicação das súmulas 279 e 284, do STF.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 1o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada no inciso V, caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Entretanto, consoante se depreende dos autos, somente houve a interposição de recurso extraordinário pelo recorrente NATALINO CUNHA DE MIRANDA, o qual teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação das súmulas 279 e 284 do STF.
Com efeito, falta ao agravo ao Superior Tribunal de Justiça o pressuposto básico para que seja cabível, isto é, a interposição do anterior recurso especial, conforme previsão expressa do caput do artigo 1.042 e do §1o, do artigo 1.030, do CPC.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a agravo interposto contra decisum que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial da reclamante. Este foi manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos contra decisum que, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 705 e 706), negou seguimento a um primeiro recurso especial.
2. É desnecessária a suspensão do feito, a fim de se aguardar o julgamento da Reclamação 36.476/SP pela Corte Especial deste Superior Tribunal, uma vez que se debate nestes autos questão diversa daquela suscitada na referida reclamação, na qual a parte reclamante deduz tese no sentido de que o recurso repetitivo apontado pelo Tribunal de origem cuidaria de matéria estranha àquela discutida no recurso especial, razão pela qual sua inadmissão, assim como a do respectivo agravo interno, seria indevida.
3. Caso concreto em que não há que se falar em usurpação de competência do STJ, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015. Precedente: AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 38.749/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). (g.n.)
Diante desse quadro, inevitável o reconhecimento da carência do recurso e a sua inadmissão neste ponto.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1032860-04.2018.8.11.0041
Em relação ao agravo ao STF interposto em id. 116205980, manifeste-se a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO no prazo de 10 (dez) dias quanto ao seu interesse recursal, dado o fato que a recorrente não manejou recurso extraordinário no presente feito, com a interposição de recurso excepcional tão somente pelo servidor público NATALINO CUNHA DE MIRANDA.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao presente agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
b. intime-se a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO para que se manifeste quanto à existência de interesse recursal em decorrência dos fatos narrados acima, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça